Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704215-61.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARLETE RODRIGUES LOPES, nos autos da ação de indenização por benfeitorias com pedido de retenção, que ajuizou em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES, contra a sentença de ID 72344003, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A apelante anexou diversos documentos (IDs 72788581 a 72788585) à petição juntada no ID 72788568, os quais se referem a fatos que alega serem supervenientes e favoráveis à sua pretensão recursal. Além do mais, na petição de ID 73421760, instruída com os documentos de IDs 73421764 e 73421766 a 73421769, argui a prevenção do Des. Eustáquio de Castro para a relatoria deste recurso. O requerimento formulado pela apelante na petição de ID 72788568 (reiteração daquele feito na petição de ID 72344018) já foi decidido por esta relatoria, tendo ocorrido a preclusão. De toda forma, seja para decidir o pedido incidental, ou mesmo para assegurar o contraditório antes do julgamento de mérito do recurso, é necessário oportunizar aos apelados a oportunidade de se manifestarem sobre os documentos de IDs 72788581 a 72788585, sobre a petição e documentos de IDs 73421760, 73421764 e 73421766 a 73421769. De acordo com o caput do artigo 9o do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10 do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, CONCEDO aos apelados, no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifestem sobre os documentos de IDs 72788581 a 72788585 e a petição e documentos de IDs 73421760, 73421764 e 73421766 a 73421769. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 às 15:46:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora